Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Depoimentos de policiais militares. Pena-base. Fração de aumento.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Se os depoimentos de policiais militares, em juízo, confirmam que o réu estava embriagado – apresentava forte odor etílico, olhos vermelhos e fala desconexa -, somados ao auto de constatação de embriaguez lavrado logo após acidente de trânsito causado pelo acusado, tem-se provado o crime de embriaguez ao volante.
3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a pena adotada, sem fundamento que a justifique, reduz-se a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.